Tribunal: TJSP
Processo: 3003654-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – DELEGADO DE POLÍCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA CONFORME A ÚLTIMA CLASSE OCUPADA NA ATIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – FASE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – DELEGADO DE POLÍCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA CONFORME A ÚLTIMA CLASSE OCUPADA NA ATIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – FASE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE – PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE DO R. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL ORA IMPUGNADO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de aferição, pela própria executada, da correção da conta de liquidação, apresentada pela parte exequente e a apresentação de eventual impugnação, independentemente da apresentação das informações oficiais, reconhecida. 2. A SPPREV, por óbvio, tem acesso direto aos prontuários completos dos respectivos servidores e os elementos necessários para a apuração do débito exequendo. 3. Homologação da conta de liquidação, oferecida pela parte exequente, em razão da ausência de impugnação. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento da prescindibilidade da apresentação das informações oficiais, pela parte exequente; b) homologação da conta de liquidação, oferecida pela mesma parte litigante. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.